Tribunal: STF
Processo: ARE 1591432
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 225 DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 12.015/2009. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MATÉRIA ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS COSPUS N. 266.382/GO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.